Tribunal: TJDFT
Processo: 0745357-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745357-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTOR MENDONCA NEIVA AGRAVADO: LUDIMILA MAGALHAES GOMES DECISÃO V.M.N. interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens) que move contra L.M.G., in verbis: “Emende-se a inicial a fim de excluir do pedido a questão atinente à partilha dos veículos. Deve a parte observar ter sido realizada a partilha em relação à fração ideal do referido bem e não quanto ao seu valor. No caso, determinada a partilha em percentual sobre este foi instituído condomínio, o qual somente poderá ser desfeito mediante o ajuizamento de ação de dissolução de condomínio. Ressalta-se, no entanto, que este juízo não possui competência para a análise de tal pedido, o qual deverá ser formulado perante o juízo cível. Ainda que assim não fosse, verifica-se que a parte pretende modificar o título executivo, pretendendo permanecer com um veículo, enquanto a autora requerida permaneceria com outro, o que não é possível, ante o trânsito em julgado da sentença, exceto se as partes celebrarem acordo a respeito. Em relação aos direitos relativos ao consórcio, há determinação específica na sentença para que o saldo seja apurado mediante liquidação de sentença, não sendo possível cumular o pedido de cumprimento de sentença em relação à parte líquida da sentença e liquidação de sentença em relação à parte ilíquida. Ainda que constem da sentença os critérios para a efetuação da liquidação do julgado, deverá a parte proceder à devida liquidação em relação a tal bem. É de se observar que consta da sentença, inclusive, que o valor dos juros de mora em relação ao referido bem somente correrão a partir da decisão que julgar a liquidação, de sorte que descabe postular o cumprimento de sentença em relação a esse bem sem a devida liquidação. Exclua-se, pois, tal pedido da ação. No que concerne aos quadros e obras de arte, novamente, se faz necessária a liquidação de sentença, não sendo possível verificar no curso de cumprimento de sentença a apuração do quantum debeatur. O cumprimento de sentença pressupõe a existência de dívida líquida, certa e exigível. No caso dos bens móveis (quadro e obras de arte) falta liquidez ao título judicial, razão pela qual tal pedido também deverá ser excluído do presente cumprimento de sentença. Ressalta-se, no mais, não ser possível a compensação de dívidas ilíquidas. No caso, considerando que a partilha dos direitos relativos ao consórcio, bem como dos quadros e obras de arte carecem de liquidação, não é possível a compensação desta com os valores líquidos devidos pelo credor. Esclareço que, caso queira, a parte poderá emendar a inicial para transformar a presente ação para liquidação de sentença, excluindo da lide a questão atinente à parte líquida da sentença. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena indeferimento.” O agravante-exequente postula a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a manutenção da inicial e prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos pedidos relativos ao saldo de consórcio e aos quadros e obras de arte. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. É o breve relato. Decido. Inicialmente, cumpre assentar que, embora o pronunciamento judicial agravado tenha facultado a emenda da inicial do cumprimento de sentença para convertê-la em liquidação, sob pena de indeferimento, é inequívoca a sua natureza decisória, razão pela qual é cabível o presente agravo de instrumento. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A r. sentença exequenda possui o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para reconhecer a existência e dissolução da união estável entre o autor e a ré, no período compreendido entre 25.01.2004 até 15.12.2012. Em consequência, resolvo o processo, com julgamento de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Procedo à partilha de bens e dívidas da seguinte forma: a) caberão a cada parte 50% dos veículos caminhonete 1/MMC Airtrek, placa DMZ 5999 (fl. 337) e o veículo Land Rover, placa HAL 0044 (fl. 1121). b) caberão a cada parte 50% dos bens móveis e obras de artes que se encontravam na residência comum do casal por ocasião do arrolamento de bens, conforme descritos no auto de fls. 938/947; c) caberão a cada parte 50% dos direitos relativos ao consórcio firmado pelo autor junto ao Banco Itaú, grupo/cota no 76/079 (fl. 1131). O valor devido a cada parte deverá ser apurado em liquidação de sentença, com a observância de todas as cláusulas contratuais, inclusive sobre o abatimento de taxa de administração e a observância de eventual prazo para o resgate do crédito existente. O valor apurado deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e de correção a partir da decisão que julgar a liquidação; d) caberão a cada parte 50% das cotas pertencentes ao autor referentes à sociedade Mendonça Nelva Advogados Associados; e) caberão a cada parte 50% das cotas que ambas tiverem na pessoa jurídica Mendonça Neiva Consultoria LTDA; f) caberão a cada parte 50% dos valores existentes na conta corrente n.° 610120-8, agência 4886-0, do Banco do Brasil (fl. 1187) em 15.12.2012. Em conseqüência, condeno o autor a pagar à ré a quantia de R$ 0,39 (trinta e nove centavos), atualizado monetariamente desde 15.12.2012 e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês contados da sentença; g) caberão a cada parte 50% dos valores existentes em 15.12.2012 na conta corrente n." 2491.001.00000165.6, da Caixa Econômica Federal (fls. 1233/1234). Em consequência, condeno o autor a pagar à ré a quantia de R$ 28.239,12 atualizada desde 15.12.2012 (data do término da união estável) e acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da data da sentença; h) caberão a cada parte 50% dos valores existentes em 15.12.2012 na conta n.° 2491.013.00703291-7, da Caixa Econômica Federal (fls. 1235). Em conseqüência, condeno o autor a pagar à ré a quantia de RS 6,65 (seis reais e sessenta e cinco centavos), atualizada desde 15.12.2012 (data do término da união estável) e acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês desde a data da sentença. Expeça-se formal de partilha. [...]” Na petição inicial do cumprimento de sentença, o agravante-exequente requereu: “a) Seja deferido o pagamento espontâneo do valor devido pelo Exequente à Executada, considerando-se a avaliação acima, no total de R$ 116.181,58, mediante os seguintes bens: 1) a integralidade dos valores a serem recebidos pelo consórcio Banco Itaú, grupo/cota n. 76/079 (R$ 65.238,66); 2) o veículo automotor I/MMC Airtrek Mitisubishi, 2.4, 16V, 4x4, 5p, ano 2004, gasolina, placa DMZ 599, (R$ 40.000,00), que já está na posse da Executada; e 3) os móveis e obras de arte que guarneciam a residência, que estão na posse da Executada, alguns já alienados e recursos usufruídos pela Executada, até o limite de R$ 10.942,92, conforme avaliação a ser feita por oficial de justiça; b) A realização da avaliação dos bens móveis e obras de artes que se encontravam na residência comum do casal por ocasião do arrolamento de bens e que ainda não tenham sido alienados, conforme descritos no auto de fl. 938/917, por oficial de justiça; c) Acaso todos ou parte dos móveis e obras de artes já tenham sido alienados pela Executada, requer seja esta intimada a apresentar os comprovantes (recibos, notas fiscais e afins) da venda realizada, contendo a data e valores pagos, dados da pessoa que comprou o objeto com os dados de identificação dos itens, sendo os valores apurados atualizados pelo INPC e com juros de 1,00% a.m, até a data do efetivo pagamento pela Executada; d) A intimação da Executada, na pessoa de seu advogado, uma vez realizada a avaliação dos móveis e obras de artes, descritos no auto de fl. 938/917, para depositar a importância obtida abatido o montante de R$ 10.942,92 (dez mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de, não o fazendo, aplicar-se a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 523 §1o do CPC, bem como a incidência de honorários advocatícios em relação ao presente cumprimento de sentença. e) Em não sendo realizado o pagamento no prazo retro, seja requisitado à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do Executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução, nos termos do art. 854 do CPC, de sorte a possibilitar a penhora em dinheiro;” Em relação à partilha dos direitos relativos ao consórcio, o título exequendo foi expresso ao assentar que “o valor devido a cada parte deverá ser apurado em liquidação de sentença, com a observância de todas as cláusulas contratuais, inclusive sobre o abatimento de taxa de administração e a observância de eventual prazo para o resgate do crédito existente”. Ainda, foi assentado expressamente no título judicial que “o valor apurado deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e de correção a partir da decisão que julgar a liquidação”. Desse modo, em princípio, inviável o agravante-exequente prosseguir no cumprimento de sentença quanto à partilha relativa ao saldo de consórcio sem a prévia liquidação, apenas embasado no “extrato do consorciado” que instrui a inicial (id. 71857049, autos originários). No que se refere à partilha do valor relativo ao quadros e obras de arte, ressalte-se que o pedido de cumprimento de sentença pressupõe a existência de quantia certa para pagamento ou já fixada em liquidação. Portanto, o pleito quanto à referida parcela, nos termos em que foi formulado, “para seja a Executada condenada a pagar ao Exequente a quantia que for apurada após a avaliação com o abatimento do montante de R$ 10.942,92”, de fato é inepto para veicular pretensão em cumprimento de sentença. Ademais, tal como ressaltou a r. decisão agravada, a pretensão de compensação pressupõe a existência de dívidas líquidas, o que não se constata quanto ao valor dos quadros e obras de arte, conforme acima explicitado. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-devedora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora